Tribunal: TCU
Processo: 014.031/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Renata Cerqueira do Nascimento Salvalaio (XXX.469.366-XX) e Eliane Brêda (XXX.217.737-XX), diante do recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 1190/2016-TCU-Plenário (item 9.2), peça 322, alterado pelo Acórdão 1679/2019-TCU-Plenário , peça 407; e b) encaminhar cópia da presente deliberação às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.031/2012-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 010.665/2014-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.305/2015-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Ekos Construtora Ltda - ME (03.858.868/0001-15); Eliane Brêda (XXX.217.737-XX); Lumam Montagens e Instalações Ltda. (08.100.187/0001-07); Maria da Penha Ramos (XXX.264.487-XX); Renata Cerqueira do Nascimento Salvalaio (XXX.469.366-XX); RMA Constr. Reformas e Serviços Ltda (08.015.937/0001-42). 1.3. Interessados: Fio e Ferro Materiais Servicos e Construcoes Ltda (30.571.749/0001-50); Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.4. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.8. Representação legal: Frederico Luis Schaider Pimentel (OAB/ES 24.514) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.